Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-04.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005225-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELERSON MENDES DA CUNHA - CPF: 854.314.431-00 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato ajuizada por Elerson Mendes da Cunha, que declarou nula cláusula contratual referente à inclusão de R$ 1.569,00 a título de “Serviços de Manutenção” no valor financiado, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, julgando improcedentes os demais pedidos do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula que incluiu o valor relativo aos “Serviços de Manutenção” no montante financiado é abusiva ou decorre de contratação válida e autônoma; e (ii) verificar se, diante da efetiva prestação do serviço contratado, é legítima a incidência de juros sobre tal valor e se a cláusula deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A contratação do serviço de manutenção foi realizada por meio de proposta apartada, com consentimento expresso e autônomo do consumidor, ausente vício de vontade ou ausência de informação, o que afasta a hipótese de venda casada ou cláusula abusiva.

4. A efetiva prestação do serviço foi comprovada nos autos por documentos que demonstram a realização de três revisões em concessionária autorizada antes do ajuizamento da ação, confirmando a concretização do objeto contratado.

5. A jurisprudência firmada no Tema 958 do STJ permite a cobrança de tarifas e serviços desde que haja contratação regular, prestação efetiva e inexistência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos no caso concreto.

6. A inclusão do valor no montante financiado com incidência de juros não constitui ilegalidade, considerando-se a natureza do contrato de mútuo oneroso e o princípio da autonomia privada, conforme arts. 421, 421-A, 422, 586 e seguintes do CC/2002.

7. Não se verificando abusividade nem desequilíbrio contratual, e diante da inexistência de enriquecimento sem causa, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:
"1. É válida a cláusula que prevê a inclusão de valor relativo a serviço de manutenção no contrato de financiamento bancário, quando sua contratação se deu de forma autônoma, informada e com efetiva prestação do serviço. 2. A incidência de juros sobre valor financiado correspondente a serviço contratado por adesão voluntária não configura prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 421-A, 422, 586 e 884; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.02.2018; STJ, Súmulas 297, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional De Contrato n. 1005225-04.2025.8.11.0041 ajuizada por
ELERSON MENDES DA CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que incluiu o valor de R$ 1.569,00 (mil quinhentos e sessenta e nove reais), a título de "Serviços de Manutenção", no montante total financiado, condenando a instituição financeira a recalcular o contrato, expurgando o referido valor da base de cálculo do financiamento, e a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência de tal cobrança.

Inconformado com a sentença, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação tempestivo e devidamente preparado, articulando três fundamentos principais: a legalidade da cobrança referente aos “Serviços de Manutenção”, a impossibilidade de recálculo integral do contrato em caso de nulidade parcial, e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, além de pedido subsidiário e manifestação para fins de prequestionamento.

Preliminarmente, o apelante sustenta a tempestividade do recurso, destacando o marco inicial e final da contagem do prazo recursal, com exclusão do feriado de 08/12/2025, nos termos da Portaria TJMT/PRES nº 1428/2024 e dos artigos 224, 216 e 219 do CPC.

No mérito, defende a legalidade da cobrança relativa aos “Serviços de Manutenção”, alegando que o valor foi livremente contratado, incluído no financiamento a pedido do consumidor, e integralmente prestado por concessionária credenciada, conforme comprovado nos autos. Sustenta que a incidência de juros sobre o serviço acessório decorre da própria natureza do mútuo oneroso e da autonomia da vontade contratual, inexistindo venda casada ou qualquer abusividade.

Subsidiariamente, caso mantida a nulidade da cláusula, requer que a restituição se limite ao valor nominal do serviço (R$ 1.569,00), acrescido de correção e juros, afastando-se o recálculo integral do contrato, por representar medida desproporcional e onerosa, especialmente diante da validade reconhecida da estrutura contratual principal (Tabela Price, capitalização mensal e demais tarifas).

Quanto à sucumbência, afirma que sua derrota foi mínima diante da ampla improcedência dos pedidos revisional formulados pela parte autora, razão pela qual requer o redimensionamento da verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação integral da parte apelada ao pagamento das custas e honorários.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa deste Tribunal sobre os dispositivos legais invocados, especialmente os arts. 85, 86, 184, 421, 421-A, 489, §1º, IV e VI, 927, III e V, todos do CPC, e princípios da intervenção mínima e do pacta sunt servanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: (i) afastar a nulidade da cláusula dos “Serviços de Manutenção”; (ii) alternativamente, limitar a restituição ao valor nominal, sem recálculo do contrato; e (iii) redimensionar a sucumbência, reconhecendo-a como mínima em relação ao apelante.

Recolhimento do preparo, id. 344199895.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ELERSON MENDES DA CUNHA, conforme se verifica da certidão de intimação (ID 343466367), que determinou a intimação da parte interessada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional De Contrato n. 1005225-04.2025.8.11.0041 ajuizada por
ELERSON MENDES DA CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que incluiu o valor de R$ 1.569,00 (mil quinhentos e sessenta e nove reais), a título de "Serviços de Manutenção", no montante total financiado, condenando a instituição financeira a recalcular o contrato, expurgando o referido valor da base de cálculo do financiamento, e a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência de tal cobrança.

Preliminarmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos, atendendo ao disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Infere-se dos autos que a demanda foi ajuizada por ELERSON MENDES DA CUNHA em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., objetivando a revisão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº 235528, celebrada entre as partes em 06 de outubro de 2021, para financiamento de veículo automotor no valor total de R$ 56.006,39, a ser adimplido em 47 (quarenta e sete) prestações mensais no valor de R$ 1.157,38, acrescidas de uma parcela final denominada "parcela balão" no importe de R$ 30.004,03.

O autor sustentou, em síntese, a abusividade do método de amortização da dívida, alegando que a instituição financeira se utiliza do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), o que, segundo aduz, implicaria em capitalização composta de juros não informada de maneira clara e expressa, violando o dever de informação e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Anexou aos autos parecer técnico particular (ID 183083250), concluindo que, se aplicado um método de juros simples e lineares ("Método Gauss"), o valor da prestação mensal deveria ser de R$ 1.000,56, resultando em diferença a maior de R$ 156,82 por parcela.

Adicionalmente, impugnou a legalidade da cobrança de diversas tarifas e serviços embutidos no valor financiado: "Despesas do Emitente" (R$ 316,00), "Serviços de Manutenção" (R$ 1.569,00), "Tarifa de Cadastro" (R$ 749,00) e "Seguro Acidentes Pessoais" (R$ 475,20), totalizando R$ 3.109,20. Argumentou que tais cobranças configuram venda casada e transferência indevida de custos operacionais ao consumidor, em violação aos Temas Repetitivos 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Pugnou pela procedência dos pedidos para: (a) recalcular o contrato com aplicação de juros simples ("Método Gauss"), com consequente redução das parcelas vincendas e restituição dos valores pagos a maior; (b) declarar a nulidade das cláusulas que preveem as tarifas impugnadas; e (c) condenar a ré à repetição do indébito em dobro.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação (ID 190649413), sustentando: (a) a legalidade da Cédula de Crédito Bancário, que constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; (b) a inaplicabilidade da limitação de juros da Lei de Usura, afirmando que a taxa pactuada (1,34% a.m. e 17,32% a.a.) encontra-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (c) a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, tanto pela menção literal no contrato quanto pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com o REsp Repetitivo nº 973.827/RS e Súmulas 539 e 541 do STJ; (d) a legalidade do sistema de amortização pela Tabela Price; (e) a validade das tarifas cobradas, defendendo que a "Tarifa de Cadastro" é permitida pela Súmula 566/STJ, as "Despesas do Emitente" correspondem ao registro do contrato conforme Tema 958/STJ, os "Serviços de Manutenção" foram objeto de contratação apartada e voluntária pelo autor, e o "Seguro Acidentes Pessoais" foi igualmente contratado de forma facultativa, inexistindo venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a)
DECLARAR A NULIDADE
da cláusula contratual que incluiu o valor de R$ 1.569,00 (mil quinhentos e sessenta e nove reais), a título de "Serviços de Manutenção", no montante total financiado;

b)
CONDENAR
a instituição financeira ré a recalcular o contrato, expurgando o valor mencionado no item "a" da base de cálculo do financiamento, e a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência de tal cobrança (parcela do principal e juros remuneratórios incidentes), a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24), permitida a compensação com o saldo devedor.

Por outro lado,
JULGO

IMPROCEDENTES
os demais pedidos, notadamente os de revisão da capitalização de juros e de anulação das demais tarifas e do seguro contratado.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. A distribuição do ônus se dará na seguinte proporção: a parte autora arcará com 80% (oitenta por cento) das custas e honorários, e a parte ré com os 20% (vinte por cento) restantes, vedada a compensação dos honorários (art. 85, §14, CPC). [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal concentra-se na legalidade da cobrança de R$ 1.569,00, referente ao
“Programa de Revisões Planejadas
”, incorporado ao montante financiado com incidência de juros remuneratórios. Em análise subsidiária, discute-se a extensão dos efeitos da nulidade declarada e a adequada distribuição do ônus sucumbencial. Passa-se, portanto, ao exame ordenado das questões, conforme sua prejudicialidade lógica.

A questão central reside em aferir se a inclusão do valor mencionado no contrato de financiamento — com previsão de pagamento parcelado e incidência de juros — configura prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ou se consubstancia exercício legítimo da autonomia privada.

Conforme os documentos dos autos, a Cédula de Crédito Bancário nº 235528 (id. 343465899), firmada em 06/10/2021, teve como objeto o financiamento de veículo automotor, com valor total de R$ 56.006,39. Dentre os itens contratados,
constou expressamente a cobrança de R$ 1.569,00 a título de “Serviços de Manutenção”,
incorporado ao capital financiado. A contratação foi formalizada em instrumento apartado, denominado "Proposta de Adesão – Programa de Revisões Planejadas", assinado de forma autônoma pelo consumidor.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade dessa cláusula, com fundamento na alegada abusividade decorrente da inclusão do custo do serviço no montante financiado, o que, segundo o juízo a quo, configuraria a incidência indevida de juros sobre valor não disponibilizado diretamente ao consumidor, mas referente a serviço futuro e incerto. Entendeu-se, assim, que a prática onera excessivamente o consumidor, contrariando o equilíbrio contratual.

Entretanto, essa fundamentação não resiste à análise crítica dos elementos constantes nos autos e à interpretação sistemática do ordenamento jurídico. A ponderação entre os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da função social contratual — conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil — impõe que a intervenção judicial nas relações privadas seja excepcional e restrita aos casos de abusividade manifesta ou desequilíbrio relevante.

De fato, trata-se de relação de consumo, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ. No entanto, a aplicação da legislação consumerista não conduz automaticamente à invalidação de cláusulas regularmente contratadas, sobretudo quando não há demonstração de vício de consentimento, imposição ou ausência de informação clara.

No caso concreto,
restou demonstrado que a contratação do serviço de manutenção
ocorreu por meio de instrumento apartado, com assinatura autônoma, não se tratando de cláusula inserida de forma unilateral ou compulsória.

Mais relevante ainda é a prova da efetiva prestação dos serviços. O apelante anexou documentos (id. 343466350) que comprovam a realização de três revisões junto à concessionária autorizada, datadas de 16/06/2022, 10/02/2023 e 10/10/2023, todas anteriores à propositura da ação (06/02/2025). Dessa forma, afasta-se o argumento de incerteza da prestação ou de risco de onerosidade excessiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de serviços acessórios é válida quando há instrumento apartado, consentimento livre do consumidor, ausência de imposição para o crédito e efetiva prestação do serviço. Todos esses requisitos estão presentes no caso sob análise.

O STJ ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em apreço, verifica-se que as tarifas questionadas estão expressamente previstas no contrato.

Outrossim, a incidência de juros sobre o valor financiado decorre da própria natureza jurídica do contrato de mútuo, disciplinado nos arts. 586 e seguintes do Código Civil. O mútuo oneroso pressupõe a cobrança de juros como contraprestação pela disponibilização do capital, ainda que este não se concretize por meio de repasse direto em dinheiro, mas como pagamento a terceiro, a pedido do contratante, o que é legítimo.

Não se pode ignorar que o consumidor optou por financiar o valor referente aos serviços de manutenção, ao invés de pagá-los à vista, aderindo voluntariamente à proposta apresentada. Esse valor foi efetivamente antecipado pela instituição financeira e revertido em benefício direto ao contratante, mediante a prestação do serviço pela concessionária.

A manutenção da nulidade da cláusula, nas circunstâncias descritas, não apenas destoa dos princípios contratuais e do equilíbrio das obrigações, como também implica enriquecimento ilícito do consumidor, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Restituir valores referentes a um serviço efetivamente prestado e usufruído implicaria ruptura com a boa-fé objetiva e desvirtuação da finalidade compensatória da devolução de valores.

Nesse contexto, ausente prova de abusividade, coação, ausência de informação ou vantagem exagerada, e estando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conclui-se que a inclusão do valor dos “Serviços de Manutenção” no financiamento não configura prática abusiva. A contratação foi válida, os serviços foram prestados e a remuneração, pactuada nos termos do mútuo oneroso.

Dessa forma, reconhecida a validade da cláusula contratual que prevê a cobrança dos “Serviços de Manutenção”, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação revisional, por ausência de ilegalidade ou abusividade na contratação e execução da avença, e para redistribuir o ônus sucumbencial, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026